Tribunal: TJPA
Processo: 0802658-95.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802658-95.2019.8.14.0045

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSINA CONCEICAO SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que, ao julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, condenou o Estado do Pará e a autarquia à restituição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária, ainda que inexistente pedido expresso nesse sentido na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar à restituição de contribuições previdenciárias sem pedido expresso; (ii) a possibilidade de manutenção da condenação imposta a título de devolução de valores diante dos limites da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da congruência ou adstrição impõe ao julgador o dever de decidir nos limites do pedido formulado, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa ou condenar em objeto não demandado, conforme dispõem os arts. 141 e 492 do CPC.

4. No caso concreto, a parte autora limitou-se a pleitear a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, inexistindo requerimento de restituição de valores previdenciários.

5. A condenação à devolução das contribuições, fundada em enriquecimento ilícito, configura providência autônoma, não sendo mero efeito lógico da improcedência do pedido principal, exigindo formulação expressa na inicial.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há julgamento extra petita quando concedida providência não requerida ou baseada em causa de pedir não invocada.

7. Reconhecida a nulidade parcial da sentença, impõe-se a exclusão da condenação indevidamente imposta, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

a. Configura julgamento extra petita a condenação à restituição de valores previdenciários sem pedido expresso na petição inicial.

b. A improcedência do pedido principal não autoriza, por si só, a imposição de obrigação autônoma não deduzida na demanda, sob pena de incorrer em julgamento extra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.796.079/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25 de maio a 01 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), em face da sentença proferida pelo Juízo que, nos autos da Ação Previdenciária de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, ajuizada por Josina Conceição Silva Costa.

Em sede de sentença (
ID 22616977
), julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ao fundamento de que a autora não preenchia os requisitos legais, especialmente em razão de sua demissão do serviço público após a instauração de Processo Administrativo Disciplinar por suposta acumulação indevida de cargos públicos. Contudo, como consequência, condenou os réus à restituição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária.

Em apelação (
ID 22616991
), o apelante sustenta a ocorrência de julgamento ultra petita, sob o argumento de que a sentença condenou à restituição de valores sem que houvesse pedido expresso na petição inicial, violando os arts. 141 e 492 do CPC. Além disso, defendem a impossibilidade de devolução das contribuições previdenciárias, sob o fundamento de que o regime previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Por fim, defende que a condição de segurado ativo perdurou até a formalização da aposentadoria, inexistindo ilegalidade nos descontos efetuados, bem como que o Poder Judiciário não pode criar hipótese não prevista em lei para restituição de contribuições.

Em contrarrazões (
ID 22616992
), a apelada sustenta a inexistência de julgamento ultra petita, afirmando que o pedido de restituição decorre logicamente da improcedência do pedido principal e encontra respaldo na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e provimento.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise do alegado extra petita, ante a condenação dos réus à restituição de valores de contribuição previdenciária sem pedido expresso na inicial.

O princípio da congruência ou adstrição, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, estabelece que o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Tal diretriz encontra previsão expressa no Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso concreto, observa-se que a demanda originária foi proposta com o objetivo principal de obter a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo este o núcleo do pedido formulado pela parte autora.

Colaciono abaixo trecho da inicial de
ID 22616881
:

“c. julgue PROCEDENTE A AÇÃO ora requerida para determinar à autoridade demandada seja compelida a IMPLANTAR A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA fazendo constar desde o protocolo de requerimento, em 12 24 -01- 2011 e o consequente pagamento dos proventos não pagos a servidora desde o protocolo de requerimento de sua aposentadoria;

d. seja processada a presente nos termos da Lei 10.741/03 - PEDIDO DE PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – ART. 71 DO ESTATUTO DO IDOSO.

e. ao final julgar PROCEDENTE a ordem mandamental, em caráter definitivo no sentido de implantar e homologar a sua aposentadoria, e requer a condenação do órgão demandado na pessoa de seus representantes legais, para arcar com todos os encargos do processo, inclusive com os honorários advocatícios”

Portanto, verifica-se que a sentença, ao julgar improcedente o pedido principal, avançou para condenar os réus à devolução de contribuições previdenciárias, estabelecendo obrigação de natureza condenatória autônoma, com contornos próprios, não diretamente vinculada ao pedido principal tal como estruturado na inicial.

Com efeito, a condenação imposta não se limitou à consequência lógica imediata da improcedência do pedido principal, mas instituiu obrigação diversa, com fundamento jurídico distinto (enriquecimento ilícito), o que demanda pedido expresso e delimitação adequada na petição inicial, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sentença que concede providência não requerida incorre em vício de julgamento extra petita, devendo ser reformada para adequar-se aos limites da lide.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que há julgamento extra petita não só quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada, mas também quando o deferimento do pedido apresentado se dá com base em fundamento não invocado como causa de pedir.
2. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação ao julgamento extra petita, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo a imposição ser analisada caso a caso. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1796079 SP 2020/0312496-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (GRIFO)

Dessa forma, assiste razão ao apelante quanto à ocorrência de julgamento extra petita, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto, com a exclusão da condenação à restituição dos valores de contribuição previdenciária.

Superada essa questão, entendo prejudicada a análise dos demais argumentos apresentados na apelação.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, afastando a condenação imposta aos réus de restituição dos valores de contribuição previdenciária, mantendo a sentença nos demais termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/06/2026